Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706517-22.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E PROVIDA. 1. Consoante dispõe o art. 5o, LXX, da Constituição Federal, o mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Ademais, o art. 21 da Lei n. 12.016/09 preconiza que o mandamus coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, um ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. 2. Da análise do Estatuto Social da impetrante, vislumbra-se que consta como objetivo da associação “representar os interesses dos associados em âmbito administrativo e judicial, especialmente quanto a recuperação bem como minimização de tributos Federais, Estaduais e Municipais, tudo com fim na defesa dos anseios de seus associados” (sic), sendo que “qualquer pessoa física, jurídica ou de direito público interno que seja contribuinte de qualquer tributo de competência da União, Estados ou Municípios, poderá ser admitida como Sócia”. 3. A par de tal quadro, verifica-se que a impetrante não defende qualquer interesse, individual ou coletivo, de categoria, coletividade ou classe precisamente determinadas, não exsurgindo sua qualidade de substituta processual no mandado de segurança coletivo. Isso porque se evidencia que, de forma transversa, a associação se destina a prestar serviços de assessoria jurídica, quanto à cobrança de tributos, a qualquer pessoa interessada, que, ao se associar, pode adquirir a qualidade de sócia. O reconhecimento da ilegitimidade ativa da impetrante, portanto, é medida que se impõe. 4. Além disso, assevere-se que, a despeito de a impetração de mandado de segurança coletivo dispensar a autorização dos associados, corrobora-se a ausência de legitimidade ativa da impetrante em razão da demonstração de filiação de 6 (seis) associados que possuem domicílio no Distrito Federal sem qualquer comprovação de que são contribuintes de ICMS e se beneficiariam da segurança vindicada, ressaltando-se que todos são prestadores de serviços. 5. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Remessa necessária recebida e provida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 21, caput, e incisos I e II, da Lei 12.016/2009, defendendo a sua legitimidade ativa na defesa dos interesses de seus filiados. No extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial quanto à sua legitimidade ativa. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade do recurso especial por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.909.250/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/5/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 21, caput, e incisos I e II, da Lei 12.016/2009, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A par de tal quadro, verifica-se que a impetrante não defende qualquer interesse, individual ou coletivo, de categoria, coletividade ou classe precisamente determinadas, não exsurgindo sua qualidade de substituta processual no mandado de segurança coletivo.” (vide ementa), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE PARA A IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO A QUO, PELA INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. No mandado de segurança coletivo, impetrado de forma preventiva, além de ser necessária a comprovação da legitimidade passiva da autoridade indicada como coatora, há necessidade de prova pré-constituída a respeito da prática de atos concretos a serem praticados que, em tese, possam violar o alegado direito líquido e certo. Precedentes. 2. No caso dos autos, a respeito da legitimidade ativa da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, o TRF da 2a Região decidiu: ?a impetrante, em nenhum momento, demonstrou que seus filiados/associados recolhem o tributo questionado sobre as rubricas apontadas na exordial, com vistas a demonstrar o justo receio [...] dado o âmbito de atuação da autoridade coatora, a associação impetrante deve demonstrar que possui ao menos um associado submetido à fiscalização da autoridade impetrada, para que se assente a legitimidade passiva da autoridade coatora?. 3. No contexto, ao tempo em que não se verifica contrariedade à jurisprudência deste Tribunal Superior, o recurso não pode ser conhecido, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.481/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 22/9/2021). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.066.645, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 7/6/2022. O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação ao artigo 5o, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, eis que “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta” (ARE 1374062 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010